Tribunal: TJPA
Processo: 0803814-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803814-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO BRASIL DA SILVA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA - COMPETÊNCIA DAS VARAS CRIMINAIS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 07/08/2025, após apreensão de 10 tabletes de substância entorpecente do tipo “skank”, com peso aproximado de 6,195 kg, ocultados em compartimentos estruturais de veículo transportado em embarcação no trajeto interestadual Manaus/AM – Belém/PA. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, mantida durante a instrução e reafirmada na sentença condenatória, que fixou regime inicial semiaberto e negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, incompatibilidade entre o regime semiaberto e a custódia cautelar, inexistência de periculum libertatis, além de condições pessoais favoráveis e existência de filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória está amparada em fundamentação concreta; (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre a fixação de regime inicial semiaberto e a custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam o direito de recorrer em liberdade; (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, com decisão fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988.

4.

O Juízo sentenciante reafirma fundamentos cautelares baseados em elementos concretos do caso, notadamente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, o transporte interestadual e o modus operandi sofisticado de ocultação em compartimentos estruturais do veículo, circunstâncias aptas a evidenciar risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

5.

A fixação de regime inicial semiaberto não implica revogação automática da prisão preventiva, desde que a decisão apresente fundamentação autônoma e concreta para a manutenção da custódia.

6.

A permanência do réu preso durante toda a instrução e a ausência de alteração relevante do quadro fático-jurídico afastam a alegação de ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida, conforme jurisprudência do STJ e a Súmula nº 08 do TJPA.

8.

A alegação de existência de filho menor não constitui causa automática de revogação da preventiva, sobretudo na ausência de demonstração idônea de indispensabilidade exclusiva do paciente.

9.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do contexto fático que evidencia risco de reiteração e abalo à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando baseada em fundamentação concreta extraída das circunstâncias específicas do caso.

2.

A fixação de regime inicial semiaberto não é incompatível, por si só, com a custódia cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que evidenciem periculum libertatis.

4.

A substituição por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência e adequação, inexistente quando a gravidade concreta e o modus operandi indicam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 934.271/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024; STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO BRASIL DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801249-07.2025.8.14.0035.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 07/08/2025, após fiscalização realizada na Base Integrada Fluvial Candiru, quando teriam sido apreendidos 10 (dez) tabletes de substância entorpecente do tipo “skank”, ocultados em compartimentos estruturais de veículo transportado na embarcação “Amazon Star”, em trajeto Manaus/AM – Belém/PA. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia.

Sustenta a defesa, em síntese, que: (i) a manutenção da prisão, após a sentença, carece de fundamentação idônea; (ii) seria incompatível a custódia cautelar em regime mais gravoso com a fixação de regime inicial semiaberto; (iii) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e filho menor que demandaria cuidados, de modo que poderia recorrer em liberdade, ainda que mediante medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 33849005).

Prestadas informações pelo Juízo apontado como coator (ID 33995888).

A 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 34015263).

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de cabimento,
conheço
do habeas corpus.

II - MÉRITO

A controvérsia cinge-se a verificar a existência, ou não, de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar após a prolação da sentença condenatória, especialmente diante da fixação de regime inicial semiaberto e da negativa do direito de recorrer em liberdade.

II.1 - DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS A SENTENÇA: NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

Nos termos do
art. 312 do CPP
, a prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, sobretudo, fundamentação concreta quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal), em decisão devidamente motivada, consoante o
art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso, verifica-se que o paciente permaneceu preso durante toda a persecução, desde o flagrante (07/08/2025), com custódia mantida ao longo da instrução, e, ao sentenciar (13/02/2026), o Juízo reafirmou os fundamentos cautelares, apontando elementos concretos: transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecente (aprox. 6,195 kg), modus operandi sofisticado de ocultação (compartimentos estruturais do veículo, inclusive purificador de ar) e a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, consignando circunstâncias do contexto da abordagem e da dinâmica do fato, além da gravidade concreta do delito no caso específico.

Diferentemente do que sustenta a impetração, não se trata de motivação abstrata ou meramente apoiada na gravidade em tese do crime. A decisão lastreia-se em circunstâncias objetivas do caso (quantidade, forma de acondicionamento/ocultação e caráter interestadual do transporte), aptas, em juízo próprio de cognição cautelar, a evidenciar risco concreto e a necessidade de preservação da ordem pública, além da aplicação da lei penal, na forma do
art. 312 do CPP.

II.2 - REGIME INICIAL SEMIABERTO E ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR

A fixação de regime inicial semiaberto na sentença não implica, automaticamente, revogação da prisão preventiva.

O que se exige, para manutenção da custódia, é a existência de fundamentação autônoma e concreta
(art. 312 do CPP)
. E, como visto no caso ora em análise, o
decisum
sentenciante explicitou motivos atuais e vinculados ao caso concreto para a continuidade da medida extrema, especialmente em razão da gravidade concreta extraída das circunstâncias fáticas (vultosa carga e ocultação elaborada), além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, não há constrangimento ilegal a ser sanado apenas pelo fato de o regime inicial fixado não ter sido o fechado.

Ressalte-se, todavia, que a jurisprudência admite —
sem confundir com concessão de liberdade
— a necessidade de
compatibilização material
da custódia com o regime fixado, quando possível, a fim de evitar execução cautelar mais gravosa do que o próprio título condenatório estabeleceu como parâmetro inicial, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que negou o direito de recorrer em liberdade ao paciente condenado em primeira instância à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e à pena de 1 ano, 1 mês e 6 dias de detenção, em regime aberto, por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa alega constrangimento ilegal, apontando insuficiência da fundamentação da decisão e incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, requerendo a revogação da prisão cautelar para que o paciente possa recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto é compatível com o ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não é cabível como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal. 4. A decisão que mantém a prisão preventiva na sentença condenatória está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do agente, considerando-se os elementos concretos presentes nos autos, como a quantidade de drogas apreendida e o envolvimento do paciente em outras ações penais por crimes semelhantes. 5.
A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva após a condenação, mesmo em regime semiaberto, desde que a fundamentação seja adequada e baseada em elementos concretos que justifiquem a medida, como o risco de reiteração delitiva. 6. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, desde que o cumprimento da prisão preventiva seja compatível com o regime fixado na sentença, conforme decisão do Tribunal de origem
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 934271 SC 2024/0289627-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (G.N.)

Isso, porém, não equivale a reconhecer direito subjetivo de recorrer solto, nem impõe, por si só, substituição da custódia por cautelares do
art. 319 do CPP.

Ademais, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução, e não havendo modificação relevante do quadro fático-jurídico, não se recomenda a concessão do direito de recorrer em liberdade após a sentença, sobretudo quando o Juízo reafirma, de modo motivado, a persistência dos fundamentos cautelares.

No caso, inexiste notícia de alteração superveniente capaz de afastar, por si, os fundamentos da segregação, limitando-se a impetração a reiterar teses já examinadas na origem, sem demonstrar fato novo que torne a medida desnecessária.

II.3 - CONDIÇÕES PESSOAIS E ALEGAÇÃO DE FILHO MENOR

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse contexto, ainda que o paciente ostente primariedade, residência fixa e alegada ocupação lícita, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando demonstrados, de forma concreta e fundamentada, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, como ocorre no caso em exame.

Quanto à alegação de existência de filho menor e necessidade de cuidados, o argumento, embora sensível, não se apresenta, no caso, como causa automática de revogação da preventiva, sobretudo quando ausente demonstração idônea, na via estreita do writ, de indispensabilidade exclusiva do paciente e de que a custódia se tornou ilegal ou desproporcional diante de circunstâncias supervenientes concretas.

II.4 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A substituição por medidas do art. 319 do CPP pressupõe que tais cautelares se revelem
suficientes
e
adequadas
para neutralizar o risco apontado. Na hipótese, considerando a
gravidade concreta
do delito e o contexto do transporte interestadual de entorpecente com ocultação estruturada, não se evidencia, por ora, adequação de medidas menos gravosas para atingir a finalidade cautelar destacada pelo Juízo de origem.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Nesse cenário, a custódia cautelar se apresenta como providência necessária e proporcional, voltada à neutralização de riscos concretos evidenciados no caso, em consonância com à excepcionalidade e à finalidade instrumental da prisão preventiva

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, por inexistência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026